Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729314-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: 226 CONSTRUTORA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento (ID. 74153188), com pedido de liminar, interposto por VERÔNICA COSTA DOS SANTOS, por meio da Defensoria Pública, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara de Brasília que, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0715416-60.2021.8.07.001), indeferiu pedido de expedição de ofício à instituição bancária. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 242087383 dos autos originários), verbis: A Defensoria Pública requereu a expedição de ofício à instituição bancária para ela informar se a verba bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade. Inicialmente, ressalto que, no caso a Defensoria Pública não atua na condição de Curadora Especial. Habilitou-se nos autos como patrocinadora da requerida pois esta, devidamente citada, buscou o órgão de assistência jurídica para que a patrocinasse na presente ação (ID 99148059). O requerimento de expedição de ofício, formulado pela Defensoria, não se fundamenta, pois, no fato de o devedor estar em local incerto e não sabido e ter sido citado por edital, sem que haja meios para contatá-lo. Fundamenta-se no fato de que, apesar de ter informado seu endereço e telefone para contato, no presente feito, a executada não foi encontrada no local na última diligência intimatória realizada, tendo o oficial de justiça certificado que ela é desconhecida no logradouro (ID 232164355). Além disso, quanto ao número de telefone informado, a Defensoria Pública informou não ter conseguido contato com a executada, sendo que a tentativa enseja mensagem de “número inexistente”. Conforme já esclarecido em decisão de ID 241652035, cumpre à parte manter seu endereço e meios de contato atualizados, no processo, e também junto à Defensoria Pública, que a representa neste feito. Dito isso, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe exclusivamente ao Executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Assim, não compete ao Juízo realizar diligências para pesquisar a origem da verba, desincumbindo-se de ônus que é da parte. Na verdade, se de fato a parte executada tivesse interesse em impugnar a penhora, ao ver a quantia bloqueada, teria procurado a Defensoria Pública (que a representa no feito), para que se manifestasse no processo juntando os documentos comprobatórios da impenhorabilidade. Não se deve confundir dever de cooperação do Juízo, que está previso no art. 6o do Código de Processo Civil, com o ônus exclusivo da parte, previsto em lei, de provar a impenhorabilidade da verba, no prazo preclusivo de 5 dias. Ademais, segundo o Tema Repetitivo n.o 1235, do STJ, a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. Portanto, a impenhorabilidade deve ser alegada e provada pela parte no prazo do art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. E não compete ao Juízo, que deve se pautar sempre pela imparcialidade, produzir prova que a Lei e o c. STJ já disseram que compete exclusivamente ao executado. Nesse sentido, veja-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO Á INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INFORMAR A NATUREZA DA QUANTIA PENHORADA. INDEFERIMENTO. ART. 854, § 3o, DO CPC. PRAZO DESTINADO A COMPROVAR QUE OS VALORES BLOQUEADOS SÃO IMPENHORÁVEIS OU QUE A QUANTIA TORNADA INDISPONÍVEL FOI EXCESSIVA. EXERCÍCIO DA DEFESA DOS EXECUTADOS PELA CURADORIA ESPECIAL, QUE SE SUPÕE AMPLA, ATUA DENTRO DAS LIMITAÇÕES PROCESSUAIS CAUSADAS PELO PRÓPRIO DESINTERESSE MANIFESTADO PELO REPRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se o executados - no caso dos autos, representados pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial -, após o prazo de cinco dias previsto no § 3o, do art. 854 do Código de Processo Civil, destinado a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que a quantia tornada indisponível foi excessiva, poderiam, diversamente, requerer ao Juízo a expedição de ofício para que a Caixa Econômica Federal informasse a natureza da conta bancária, a fim de verificar a impenhorabilidade ou não do valor ali constrito. 2. Não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a absoluta inércia dos executados, seja autorizado ao Poder Judiciário oficiar à Instituição financeira para informar a natureza da conta de titularidade de um dos executados em que realizado o bloqueio de valores (absolutamente ínfimos, registre-se, a fazer frente à execução), em relação aos quais nem sequer foi cogitada a sua impenhorabilidade, em indevida substituição aos executados. 2.1 Proceder nada colaborativo dos devedores, destacado com ênfase pelas instâncias ordinárias, que impuseram inúmeras dificuldades, seja para a consecução de sua citação, a fim de viabilizar a participação ativa na defesa de seus interesses, seja para encontrar bens passíveis de garantirem o juízo. Postura inerte que se manteve por ocasião do bloqueio de quantia ínfima, objeto da presente insurgência recursal. 3. O executado, ao ter sua conta bloqueada pelo sistema Bacenjud, tem ciência imediata a respeito da constrição operada em numerário de sua conta-corrente, sabendo melhor do que ninguém a respeito de sua natureza. 3.1 Ciente, indiscutivelmente, a respeito do bloqueio que recaiu sobre o numerário de sua conta-corrente e, principalmente, acerca de sua natureza, cabe ao executado tomar as providências perante àquele que o representa judicialmente para impugnar a medida constritiva que se reputa ilegítima. 4. O exercício da defesa dos executados pela curadoria especial, que se supõe ampla, atua dentro das limitações processuais causadas pelo próprio desinteresse manifestado pelo representado. Porém, inexistindo, por parte dos executados, representados pela Defensoria Pública, qualquer objeção tempestiva quanto a uma possível impenhorabilidade da quantia ali encontrada e muito menos a imediata comprovação a esse respeito, tal como exige o § 3o do art. 854 do CPC, tem-se por imprópria a atuação do Poder Judiciário para "checar a natureza da conta". 4.1 Deve-se garantir ao executado o contraditório, nos exatos termos em que preceitua a lei, não se afigurando possível, contudo, a esse pretexto, embaraçar o processo executivo que se desenvolve, também (e principalmente), no interesse do credor, notadamente em casos como o dos autos. 5. Recurso especial improvido. (REsp n. 1.986.106/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 15/6/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. I – Nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta bancária são impenhoráveis, bem como apresentar extratos da conta. II – O pedido da Curadoria de Ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta bancária, não procede, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida. III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1875154, 0711047-21.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Assim, intimada validamente acerca do bloqueio realizado, através da Defensoria Pública, que a representa no feito, a parte demandada não impugnou a penhora. Em que pese a possibilidade de intimação pessoal da devedora, nos casos em que a Defensoria não obtém sucesso nas tentativas de contato com a representada, no caso tal diligência seria inócua, pois já expedido mandado de intimação da executada para cumprimento voluntário de sentença, não tendo esta sido encontrada no endereço por ela mesmo informado em manifestação nos autos. É certo que, a ausência de diligência da parte, que deixa de informar a modificação de seu endereço e de seu número de telefone no processo, não pode ser premiada com a prática de diligências, pelo Juízo, para obtenção de informações acerca de possível impenhorabilidade da quantia bloqueada, que deveria ser alegada e provada pela devedora. Portanto, indefiro a expedição do ofício. Após a preclusão desta decisão, expeça-se alvará em favor do credor para levantamento do montante bloqueado (ID 239453395), intimando-o para informar seus dados bancários. No mais, intime-se o exequente para indicar, no prazo de 5 dias, bens do executado passíveis de constrição, sob pena de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil. A agravante alega que a decisão agravada deixou de examinar o fundamento principal da impugnação, que se referia à impenhorabilidade decorrente do valor constrito, examinando tão somente o pedido subsidiário de expedição de ofício à instituição bancária. Argumenta que a quantia bloqueada, embora de pequeno valor, compromete diretamente o seu sustento pessoal e viola a proteção ao mínimo existencial, tornando a situação de vulnerabilidade ainda mais grave. Pede o efeito suspensivo ao recurso e a reforma do decisum para acolher a impugnação à penhora e, por conseguinte, desconstituir a constrição que recaiu sobre a quantia de R$ 655,87, depositada em contas de sua titularidade CEF e PICPAY BANK. É o relatório. DECIDO. Um julgamento citra petita ocorre quando o juiz deixa de analisar todos os pedidos ou argumentos apresentados pelas partes em uma ação, decidindo menos do que foi solicitado. Isso significa que a decisão judicial não atende completamente ao que foi pedido, deixando de analisar parte do objeto da demanda. No caso, o julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado na impugnação. Transcrevo o inteiro teor da impugnação (ID 241719713), verbis: Ciente da decisão Id. 241652035. Em sede de impugnação, diante do bloqueio SISBAJUD, conforme Id 239453398, verifica-se que foram penhoradas quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 655,87(seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).Tais quantias são impenhoráveis por força do inciso X, do art. 833, do CPC. O STJ pacificou entendimento que estende a proteção do mencionado dispositivo a qualquer reserva financeira do devedor, não sendo necessária a qualificação como conta poupança,in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta- corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020) Diante de todo o exposto, a desconstituição integral do bloqueio e da penhora incidente sobre os valores pecuniários constantes nas contas bancárias da parte devedora é medida que se impõe. Caso assim não entenda o juízo, requer-se: 1- sejam oficiadas as instituições bancárias para informar se os valores penhorados na Caixa Econômica e PICPAY BANK estão sendo custodiados em conta poupança; 2- seja aguardado o prazo para eventual impugnação da penhora em cartório, tendo em vista que existe possibilidade de eventual comparecimento da parte requerida para impugnação à penhora, com exercício de efetivo contraditório.” (g.) Assim, é necessário o reconhecimento de vício na decisão recorrida, pelo caráter citra petita, devendo haver análise dos pedidos com a fundamentação adequada pela instância de origem. Ante o exposto, liminarmente, CASSO a decisão agravada e determino ao Juízo de origem que analise integralmente os argumentos expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, de forma devidamente fundamentada. Resta prejudicado o agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo da causa e à defensoria pública. Operada a preclusão, arquive-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator